Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738758-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTRUTORA CONSTRUBEM LTDA, GERSON RAMOS BARBOSA, JOABE LISBOA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 200573446, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Gerson Ramos Barbosa, Joabe Lisboa Ramos e Construtora Construbem Ltda., manteve o indeferimento do pedido de citação por edital dos Agravados. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, no presente recurso, o Recorrente se insurge contra a negativa do pedido de citação por edital, cuja decisão foi proferida em 23/6/2022 (ID 127476655, na origem), há mais de dois anos, sem que houvesse insurgência do Recorrente, que, após, se limitou a juntar a mesma pesquisa de endereços (ID 134711708, na origem), já efetuada reiteradas vezes nos autos. Frise-se que a Decisão de 17/6/2024, em embargos declaratórios, apontada como agravada (ID 200573446, na origem), analisou a ocorrência de vícios em outra decisão, datada de 21/8/2023 (ID 169174767, na origem), que nada proveu quanto ao pleito de citação por edital, por já ter sido analisado em 2022. Desse modo, haja vista que o Distrito Federal não trouxe novos elementos capazes de justificar um outro pronunciamento sobre a citação por edital, mas somente a ratificação do que já restou analisado, deve ser considerada a data da decisão ratificada, para efeito de contagem do prazo recursal, qual seja, 23/6/2022 (ID 127476655, na origem). Assim, está evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 16/9/2024 (ID 64033573), quando já operada a preclusão em relação à verdadeira decisão de indeferimento do pedido de citação por edital. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo, portanto, inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator